Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-08.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO SIMPLES E DANO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. TRANSTORNO A PARTICULARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILDIADE. CABIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples) e do art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP (dano qualificado), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 30 dias-multa, fixados no mínimo legal.
2. A circunstância judicial da culpabilidade se refere ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, levando-se em conta a conduta que dele era exigível nas circunstâncias do fato ocorrido. Já a circunstância judicial das consequências do crime corresponde aos danos causados e deve ser valorada negativamente quando há extrapolação do resultado razoável previsto para o delito, como no caso em que o prejuízo experimentado pela vítima se mostra expressivo. 2.1. Havendo fundamentos diferentes para a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, não há se falar em bis in idem.
3. No dano qualificado, há previsão de uma pena em abstrato maior que a do dano simples caso seja lesado o patrimônio público, independentemente de qualquer outra consequência. No caso de, em virtude do dano ao patrimônio público, serem causados transtornos a particulares, é cabível a valoração negativa das consequências do agente.
4. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
5. Apesar de a pena fixada ao acusado ser inferior a 4 anos, a existência de circunstâncias judiciais negativas justifica o cumprimento da pena, tanto a de reclusão como a de detenção, em regime inicial mais gravoso. 5.1. Como o réu é tecnicamente primário e a maioria das circunstâncias judiciais foi valorada positivamente, a fixação do regime fechado para a pena de reclusão não é razoável, impondo-se a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.